Tribunal: TCU
Processo: 028.154/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 507/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência ao interessado: 1. Processo TC- Processo 028.154/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Fátima/BA 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.7. Representação legal: Francisco Tadeu Carneiro Filho (OAB/BA 19.796), Tiago Assis Silva (OAB/BA 27.027) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 dar ciência ao denunciante acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU; e 1.8.2 levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU.